Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-63.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800045-63.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: PRISCILA DOS SANTOS MACIEL

RECORRIDO: GIVANILDO PICANCO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, b) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)- PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE -
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA

Vistos, etc.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDÃO os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar

(Processo nº 0800045-63.2021.814.0003)
impetrado por
Priscila dos Santos
Maciel
, contra ato do Prefeito Municipal de Curuá/PA, cujo decisum possui o seguinte teor em sua parte dispositiva (ID. 8547038):

“Sendo assim, observo estar caracterizada a mencionada violação a direito certo e líquido, motivo pelo qual CONCEDO A SEGURANÇA para (i) confirmar a liminar concedida em ID 24601670 que determinou a reintegração da IMPETRANTE ao cargo em comissão de Assessor Especial I, D.AS. VI da Prefeitura Municipal de Curuá no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, restaurando de forma integral todas as vantagens por ela recebida quando de sua dispensa, que deverá perdurar até o encerramento do período de estabilidade de 05 (cinco) meses após o parto (ART. 10, II, b, do ADCT), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) condenar a Municipalidade de Curuá a pagar os valores irregularmente descontados dos vencimentos da impetrante em razão da exoneração na função em que ocupava, referentes a período posterior à impetração dessa ação constitucional. Nos termos do art. 487, I, do CPC extingo o processo com resolução do mérito.”[Grifamos].

Consta em Exordial(ID 8546996)que, quando da impetração do presente
mandamus
, estava a Autora gestante há cinco meses.

Narra que é servidora pública do Município de Curuá, tendo, em 02.01.2020, sido nomeado no cargo de Assessor Especial I. Disse que, em 15.12.2020, comunicou ao Prefeito que estava grávida, por meio de Ofício (n. 060/2020-DRH/PMC). Contudo, alegou que, mesmo ciente da situação, foi exonerada, por meio da Portaria n. 004/2020-GP/PMC.

Destacou que, em desrespeito à legislação, o Prefeito Municipal nomeou a Impetrante, em 04.01.2021, para ocupar o cargo de Coordenador III –Educação Especial e de Adultos, com subsídio menor do que aquele que percebia no cargo de D.A.S VI, quando do início de sua gravidez.

Com isso, sustentou a irregularidade dos atos do Prefeito Municipal, razão pela qual ingressou em Juízo com a presente demanda, requerendo, liminarmente, a suspensão do ato que exonerou a Impetrante do cargo anteriormente ocupado, suspendendo também a nova nomeação, que importou em redução de seus vencimentos, posto que realizados em desrespeito à legislação, para retornar a Autora ao status quo ante, de servidora ocupante do cargo de D.A.S VI. Pugnou pelo recebimento de sua remuneração de forma retroativa à data em que nomeada para o cargo de Coordenadora, com vencimento a menor.

No mérito, requereu fosse declarada nula a nova nomeação, ocorrida em 04.01.2021, mas que a Autora só teve conhecimento em 15.01.2021, e, caso mantida a exoneração da mesma, que fosse garantida à Impetrante, durante o período da estabilidade gestacional (do início da gravidez até cinco meses após o parto), o pagamento devido de sua estabilidade gestacional garantindo a gestante, sua indenização e pagamentos de todos seus diretos como férias vencidas+1/3 de férias, férias proporcionais+1/3 de férias proporcionais, 13º salário, auxílio-natalidade, licença-maternidade, concluindo em sua estabilidade gravídica durante e após o parto, sob pena de multa.

Recebidos os autos, o Juízo proferiu Despacho, determinando a manifestação da Fazenda Pública sobre o pedido liminar (ID 8547008).

O Impetrado apresentou Manifestação (ID 8547015), sustentando a vedação legal à concessão da liminar, nos moldes requeridos pela Autora, visto o esgotamento total do objeto da Ação, que é a recondução à função de confiança anteriormente exercida, e a vedação constante na própria lei de Mandado de Segurança.

Pontuou que o pedido de tutela antecipada se confunde com o próprio mérito da Ação, posto que o esgota, na medida em que o pedido final, na prática, é de revogação do ato de exoneração e renomeação em outra função, para restabelecer padrão remuneratório.

Argumentou que a estabilidade funcional garantida à grávida está perfeitamente preservada, contudo, asseverou que, sendo cargo em comissão, cuja previsão do art. 37, incisos II e V da Constituição Federal garante ser de livre nomeação e exoneração, com limitado número de vagas prevista em lei, não há que se furtar ao gestor designar pessoa em que efetivamente confie para seu exercício.

Asseverou sobre o periculum in mora reverso, destacando a necessidade de observação da LINDB e, por fim, pugnou pelo não acolhimento da medida liminar.

Em Decisão Interlocutória(ID 8547018), a liminar foi deferida, para determinar a reintegração da Impetrante ao cargo em comissão de Assessor Especial D.A.S VI, da Prefeitura Municipal de Curuá, no prazo de 72 (setenta e duas horas), restaurando de forma integral todas as vantagens por ela recebida quando de sua dispensa, que deverá perdurar até o encerramento do período de estabilidade de 05 (cinco) meses após o parto (ART. 10, II, b, do ADCT), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), pelo descumprimento
.

Ato contínuo, o Impetrado apresentou Informações (ID 8547024), informando, inicialmente, o cumprimento da medida liminar.

Lado a isso, disse que o Impetrado promoveu a exoneração dos ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança. Asseverou que o cargo ocupado pela Autora é de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, vez que deve ser ocupado por pessoa de sua confiança.

Sustentou a ausência de garantia à estabilidade na função de confiança ou do cargo em comissão.

Por fim, pugnou pela revogação da liminar concedida, e no mérito, pela denegação da segurança, mantendo-se a Impetrante na função e cargo ao qual foi nomeada em janeiro de 2021.

A Autora atravessou Petição nos autos (ID 8547030), alegando a insistência do Impetrado em informar dados equivocados. Disse que pugna pelo seu retorno ao cargo de Assessor Especial I, D.A.S. VI, e não de Diretora do RH, argumentando sobre a resistência do Impetrado em reintegrar a Autora.

Assinalou sobre a garantia do pagamento integral das remunerações relativas ao cargo que exercia, desde a confirmação da gravidez, até o 5º mês após o parto.

Por fim, ratificou os termos da Inicial.

Em Sentença (ID 8547038), a segurança foi concedida.

Escoado o prazo legal,
não houve a interposição de Recurso voluntário pelas partes
, conforme Certidão de ID 8547042.

Os autos foram distribuídos para minha relatoria, momento em que determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença a quo. (Id. 8595772).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a impetrante é servidora pública do Município de Curuá, tendo, em 02.01.2020, sido nomeado no cargo de Assessor Especial I. Disse que, em 15.12.2020, comunicou ao Gestor Municipal (Prefeito Municipal) que estava grávida, por meio do Ofício (n. 060/2020-DRH/PMC). Entretanto, mesmo ciente da situação, a impetrante foi exonerada do cargo, por meio da Portaria n. 004/2020-GP/PMC.

Informou que logo em seguida, o Prefeito Municipal ao arrepio da legislação resolveu nomear à Impetrante, em 04.01.2021, para ocupar o cargo de Coordenador III – Educação Especial e de Adultos, com subsídio menor do que aquele que percebia no cargo de DAS VI, quando do início de sua gravidez.

Diante dos fatos acima relatados, constato que o mandado de segurança teve seu tramite regular até o proferimento da sentença
a quo
que confirmou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) A Prefeitura Municipal de Curuá ao dispensar a IMPETRANTE, estando ela em estado de gravidez, mesmo a nomeando em outro cargo em comissão – com redução drástica na remuneração – impediu a autora de usufruir as prerrogativas inerentes à licença maternidade que teria direito, prevista no art. 7º XVIII, da CF/88, violando ainda seu direito de acesso à estabilidade provisória preconizada pelo art. 10, II, b, do ADCT.

Sendo assim, observo estar caracterizada a mencionada violação a direito certo e líquido, motivo pelo qual
CONCEDO A SEGURANÇA
para (i) confirmar a liminar concedida em ID 24601670 que determinou a reintegração da IMPETRANTE ao cargo em comissão de Assessor Especial I, D.AS. VI da Prefeitura Municipal de Curuá no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, restaurando de forma integral todas as vantagens por ela recebida quando de sua dispensa, que deverá perdurar até o encerramento do período de estabilidade de 05 (cinco) meses após o parto (ART. 10, II, b, do ADCT), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) condenar a Municipalidade de Curuá a pagar os valores irregularmente descontados dos vencimentos da impetrante em razão da exoneração na função em que ocupava, referentes a período posterior à impetração dessa ação constitucional.

Nos termos do
art. 487, I
, do
CPC
extingo o processo com resolução do mérito. (...)”

Ao analisar essa questão, deve-se levar em conta que a
Constituição Federal
de 1988, dotada de natureza principiológica, tutela tanto interesses individuais quanto interesses públicos, sendo inegável que, em regra, prevalece a supremacia do interesse público; entretanto, quando o interesse individual materializa-se no direito à vida previsto no caput do art.
5º
da
Constituição Federal
(direito e garantias fundamentais), vale dizer, a vida uterina e do nascituro, há que se afastar os interesses genéricos de toda a sociedade, paralisando, nessa hipótese, os efeitos dos princípios encartados no art.
37
, caput, da
Constituição federal
(princípios da administração pública).

Assim, as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas ou até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, b, do ADCT.

Conforme a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal, independentemente do regime jurídico em que se encontre submetido o servidor público, efetivo ou contratado e ainda o empregado público, tem o direito à licença maternidade e a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez e até cinco meses após o parto:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART.
7º
,
XVIII
, DA
CONSTITUIÇÃO
E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art.
7º
,
XVIII
, da
Constituição
e o art. 10, II, b, do ADCT. II Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (
RE 597.989
-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 28/03/2011)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART.
7º
,
XVIII
DA
CONSTITUIÇÃO
. ART. 10, II, b do ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art.
7º
,
XVIII
da
Constituição
e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento. (
RE 287.905
, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator para acórdão Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 30/06/2006)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011) – Grifo nosso

Por fim, é interessante a análise do acórdão proferido pelo Em. Min. Celso de Mello, no julgamento do
RE 634.093
-AgR, cuja questão residia na concessão de estabilidade provisória e licença-maternidade a servidora pública detentora de cargo em comissão:

E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, b) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)- PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (
CLT
), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso
IX
do art.
37
da
Constituição
, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art.
7º
,
XVIII
, c/c o art.
39
,
§ 3º
), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (
RE 634.093
-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/2/2011)

Diante dos fundamentos jurídicos acima mencionados,
MANTENHO
o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
que reconheceu que a Prefeitura Municipal de Curuá ao dispensar a impetrante, estando ela em estado de gravidez, mesmo a nomeando em outro cargo em comissão – com redução drástica na remuneração – impediu a impetrante de usufruir as prerrogativas inerentes à licença maternidade que teria direito, prevista no art. 7º XVIII, da CF/88, violando ainda seu direito de acesso à estabilidade provisória preconizada pelo art. 10, II, b, do ADCT.

Com efeito, a nomeação em cargo comissionado no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro.

Ante o exposto,
CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO
para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022